Tribunal: TJBA
Processo: 8038372-90.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Conflito de Jurisdição: 8038372-90.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Salvador – Bahia Suscitante: Juízo da 1ª Vara dos Sistemas dos Juizados Especiais Criminais de Salvador Suscitado: Juízo da 14ª Vara Criminal de Salvador Suscitado: Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Salvador Procuradora de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relator: Mario Alberto Simões Hirs CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO BASEADA EM GÊNERO. AGRESSÕES FÍSICAS PRATICADAS POR MULHER CONTRA SEU COMPANHEIRO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL LEVE. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA FIXADA. I. Caso em exame Conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juízo da 1ª Vara dos Juizados Especiais Criminais (suscitante) e os Juízos da 14ª Vara Criminal e da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador (suscitados), relativo à definição de competência para processar e julgar inquérito policial que apura agressões físicas praticadas por mulher contra seu companheiro, no contexto de relação afetiva, sem motivação calcada em discriminação de gênero. II. Questão em discussão Determinar se a hipótese atrai a competência da Vara de Violência Doméstica, por eventual incidência da Lei nº 11.340/2006, ou se, afastada tal incidência, remanesce a competência da Justiça Criminal Comum ou do Juizado Especial Criminal. III. Razões de decidir 1. A Lei nº 11.340/2006 aplica-se exclusivamente às hipóteses de violência doméstica e familiar praticada contra mulher em razão do gênero, nos termos dos arts. 1º e 5º da referida norma. 2. Ausente qualquer indício de que a agressão perpetrada por mulher contra seu companheiro tenha decorrido de estrutura de subjugação ou discriminação de gênero, inaplicável a Lei Maria da Penha. 3. Não sendo caso de violência de gênero e tratando-se de lesão corporal leve, a infração caracteriza-se como de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/1995. 4. Fixação da competência no Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de Salvador, competente para processar e julgar infrações penais de menor potencial ofensivo. IV. Dispositivo e tese Conflito conhecido. Competência fixada no Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais Criminais de Salvador. Tese firmada: 1. A Lei nº 11.340/2006 não se aplica à hipótese de violência perpetrada por mulher contra homem, ausente motivação baseada em gênero, sendo competente o Juizado Especial Criminal para o julgamento da infração penal de menor potencial ofensivo. Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5º, I e XLV; CPP, art. 113; CP, art. 129, § 9º; Lei nº 11.340/2006, arts. 1º e 5º; Lei nº 9.099/1995, art. 61. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição nº 8038372-90.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do presente conflito negativo de jurisdição e, no mérito, DECLARAR COMPETENTE o Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de Salvador para processar e julgar os autos do Inquérito Policial nº 8134244-66.2024.8.05.0001, nos termos do voto do relator.